Tribunal: STF
Processo: ARE 1268125
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 



    1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020.



    2. Agravo interno não conhecido, com a determinação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.